Tribunal: TJBA
Processo: 8043262-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043262-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LAYS CARVALHO PEREIRA Advogado(s): VICTORIA LEMOS MACEDO AGRAVADO: ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE- LTDA e outros Advogado(s):MAIRA COSTA MACEDO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE CHAVES. INADIMPLEMENTO PARCIAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A 94,5% DO VALOR DO IMÓVEL. ITBI JÁ QUITADO PELA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. A Teoria do Adimplemento Substancial impede que o credor adote medidas desproporcionais, como a retenção das chaves do imóvel, quando o devedor já cumpriu a maior parte da obrigação contratual. Cláusula contratual que autoriza a retenção de chaves em caso de inadimplemento parcial é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por impor ônus excessivo ao consumidor. A posse do imóvel é direito do adquirente, já que a propriedade foi consolidada em seu favor, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Agravo de instrumento provido. Tutela de urgência concedida para determinar a entrega das chaves do imóvel no prazo de 10 (dez) dias. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043262-43.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante LAYS CARVALHO PEREIRA e como apelada ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE- LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .